Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736724-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: WESLLEY DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O O presente recurso foi redistribuído a esta relatora em razão de possível prevenção com os recursos constantes da certidão de ID 63576861. Com efeito, uma vez distribuído recurso cível a determinado órgão e relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo ou a processo conexo. Nesse sentido, dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (grifo nosso) De igual modo, a disposição constante do parágrafo único do art. 930 do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (grifo nosso) No caso, embora conste como indicativo de prevenção o AI 0732739-13.2023.8.07.0000, distribuído em 09/08/2023, observa-se que referido recurso foi distribuído inicialmente para o Desembargador João Luís Fischer Dias, vindo a ser redistribuído para esta relatora apenas em 03/10/2023 (certidão ID 52034391 dos autos de referido recurso), por ocasião da aposentadoria do relator originário. Observa-se da certidão ID 63576861 que, anteriormente à redistribuição do AI 0732739-13.2023.8.07.0000 para esta relatora, ocorrida em 03/10/2023, houve a distribuição da ApCiv 0738258-97.2022.8.07.0001, feito conexo, em 12/08/2023, para a Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que se mostra preventa para o julgamento dos recursos posteriores. Assim, DETERMINO a redistribuição do presente agravo de instrumento para a Desembargadora Lucimeire Maria da Silva em face da prevenção. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora